Tribunal: TJBA
Processo: 8001206-05.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001206-05.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARNOLD CESAR MAIA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MATEUS CARNEIRO SILVA SANTOS, AFONSO DOS SANTOS SILVA

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY registrado(a) civilmente como MAURICIO SILVA LEAHY

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTICA REJEITADA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS.

AJUIZAMENTO EFETUADO PERANTE A JUSTIÇA COMUM, ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. SENTENÇA VERGASTADA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE VARAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL HOSTILIZADA FUNDAMENTADA NA SUPERLOTAÇÃO DE PROCESSOS. NORMAS PROCESSUAIS QUE FIXAM A COMPETÊNCIA NÃO PODEM SER IGNORADAS EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. CARÁTER FACULTATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, §3º, DA LEI Nº 9.099/95. INTELECÇÃO DO ENUNCIADO Nº 1 DO FONAJE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001206-05.2020.8.05.0063,
em que figuram
como apelante
ARNOLD CESAR MAIA OLIVEIRA

e como apelado
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.